Tribunal: STF
Processo: RE 104296
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO OU INSTALAÇÃO,
EXIGIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
NÃO CONTRARIA O ART. 18, I, DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTIGOS 77 E 78
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, TAMPOUCO ENSEJA O ALEGADO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, O ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE NEGOU A EXIGIBILIDADE DO
TRIBUTO, POR FALTA DE SERVIÇO DIVISIVEL E ESPECIFICO, POSTO A
DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE E QUE NÃO PARTICULARIZOU O EXAME DA TAXA,
ENQUANTO LICENCA PARA FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO, FALTANDO, ASSIM,
O NECESSARIO PREQUESTIONAMENTO A TESE SUSTENTADA PELO RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.